Tribunal: TJBA
Processo: 8002503-85.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8002503-85.2024.8.05.0199

FORO: POÇÕES/BA – VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
JEAN APARECIDO DE JESUS DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: EDUARDO DE ABREU LUCCA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: EMY KADMA SILVA SOBRAL GANZERT

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA

ASSUNTO: ROUBO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CP.

PRELIMINAR:

1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE CONTRA O RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM
SUPOSTA
VIOLAÇÃO AO ART.
226
DO
CPP
. REJEIÇÃO. A DESPEITO DO RECONHECIMENTO TER SIDO REALIZADO NA FASE POLICIAL COM IRREGULARIDADE FORMAL, AS VÍTIMAS DESCREVERAM COM PRECISÃO AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO AUTOR E PROCEDERAM AO RECONHECIMENTO SEGURO E INEQUÍVOCO DO ACUSADO. OUTROSSIM, ENTENDE-SE QUE MERAS IRREGULARIDADES AOS DITAMES DO ART. 226 DO CPP, POR SI SÓ, NÃO INVIABILIZAM A IDENTIFICAÇÃO DO
INSURGENTE,

POIS
HÁ OUTRO MEIOS DE PROVA QUE PERMITEM A CONSTATAÇÃO DA AUTORIA,

COMO
AS
DECLARAÇÕES PRESTADAS EM JUÍZO POR UMA DAS VÍTIMAS
DO DELITO.
OUTROSSIM, IMPORTA DIZER QUE O RECONHECIMENTO IRREGULAR
NÃO ACARRETA A NULIDADE ABSOLUTA DA AÇÃO PENAL NEM CONTAMINA TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO,
MORMENTE QUANDO
A CONDENAÇÃO TAMBÉM SE FUND
A
EM
OUTROS MEIOS DE
PROVAS PRODUZIDAS
DURANTE O PROCESSO JUDICIAL,
MEDIANTE O RESPEITO A AMPLA DEFESA
E
AO CONTRADITÓRIO.

MÉRITO:

2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E A MATERIALIDADE FORAM COMPROVADAS NOS AUTOS PELOS
TERMOS DE RECONHECIMENTO, BOLETIM DE OCORRÊNCIA (ID 460578414, FLS. 04,14 E 15 DOS AUTOS N. 8002458-81.2024.8.05.0199) E PELAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELAS VÍTIMAS,
A
S QUAIS CONFIRMAM QUE O INSURGENTE JEAN APARECIDO DE JESUS DA SILVA, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA), ROUBOU UM APARELHO CELULAR SAMSUNG, MODELO GALAXY J2 PRIME, COR ROSA D
E
DÉBORA ALVES DOS SANTOS E KAIO PEREIRA DE SANTANA, MOTIVO PELO QUAL FOI JUSTAMENTE CONDENADO PELO TIPO PREVISTO NO ART. 157 DO CP.

CUSTAS PROCESSUAIS:

3. ROGO PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. A COMPETÊNCIA PARA A VERIFICAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO INSURGENTE É DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS.

DISPOSITIVO:

4. CONCLUSÃO:
VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO APELO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8002503-85.2024.8.05.0199 da Comarca de Poções/Ba, sendo Apelante,
JEAN APARECIDO DE JESUS DA SILVA
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE o Recurso, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, em

IMPROVER o Apelo
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR